Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-05.2020.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001314-05.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ANTONIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 229.938.431-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KALINE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 051.805.021-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDUTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – COMPROVADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO OBJETIVO DE CUIDADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA –
3. VINDICADA A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA PELOS DANOS MORAIS
– DEVIDA MINORAÇÃO – VALOR DESARRAZOADO FACE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo sido demonstrada a violação ao direito objetivo de cuidado face à imprudência do réu, não comporta acolhimento o pleito absolutório, devendo ser ratificada a condenação.

2
. Diante da inexistência de critério aritmético fixo para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todos os casos, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi feito em sentença, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena.

3
. Embora seja possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso nesse sentido, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para sua fixação, o que não ocorreu
in casu
, razão pela qual deve ser acolhido o pleito por sua redução, nada obstante a faculdade da vítima de pleitear valor superior, posteriormente, por meio da ação cível cabível.

4
.
Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

CARLOS ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n. 0001314-05.2020.8.11.0064, absolveu-o da imputação da prática do crime do art. 309 do CTB, e o
condenou
pelo cometimento do crime previsto no
art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, I, ambos da Lei n. 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direitos
a ser fixada pelo d. juízo da Execução Penal, bem como à pena acessória de
proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor,
pelo prazo de 03 (três) meses
, além da
reparação dos danos morais causados à vítima
em decorrência da infração, correspondente ao pagamento do valor de 10 (dez) salários mínimos
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 152926174, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia sua
absolvição
, ao argumento de insuficiência probatória exclusivamente quanto à
violação do dever objetivo de cuidado
, indispensável à figura típica do delito pelo qual restou sentenciado.

Subsidiariamente, a i. Defesa vindica o
redimensionamento da sanção basilar
, com o emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada, a incidir sobre a
pena mínima prevista para o delito em abstrato
, e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo tipo penal.

Por fim, almeja a
redução do valor fixado a título de indenização à vítima
, com respaldo em sua condição econômica e face à alegada desproporcionalidade do
quantum
fixado pelo d. juízo
a quo
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 152926177, postulando pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 154622188, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 10 de julho de 2019, por volta do meio-dia, em via pública da cidade de Rondonópolis/MT, o réu
CARLOS ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA
, com consciência e vontade,
conduziu seu veículo Fiat
Siena
, de placas ANL-8463, sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano
.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, com consciência e vontade,
provocou lesão corporal culposa em terceiro na condução do referido veículo
, deixando ainda de prestar socorro à vítima
Kaline Rodrigues dos Santos
, que trafegava pela via com sua motocicleta Honda
Biz,
de placas JZR-6957.

Conforme sucintamente contextualizado pelo
Parquet
, na data dos fatos, policiais militares foram acionados em razão de um acidente de trânsito envolvendo um veículo e uma motocicleta, ocorrido no cruzamento entre a Rua Contorno Leste e a Rua F, do bairro Mathias Neves, na cidade de Rondonópolis/MT.

Por esses fatos, ofertou-se a denúncia do réu como incurso nas penas do art. 303 c/c art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive com pedido expresso de arbitramento de valor mínimo indenizatório à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
, em sentença, aplicou o princípio da consunção para afastar a condenação pelo art. 309 e, nesses termos, julgou
parcialmente procedente
a denúncia para
condenar
o réu nas penas do art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro,
absolvendo-o
da prática do delito previsto pelo art. 309 do mesmo diploma.

Nesse contexto, o réu agora insurge indignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, com vistas à reforma do r. provimento jurisdicional monocrático.

Passo, agora, à apreciação das teses recursais.

1.
Do pleito absolutório
:

A princípio, a i. Defesa argumenta que, diante da
inexistência de provas
de que o réu tenha, efetivamente,
violado seu dever objetivo de cuidado
, deveria ser observado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com a consequente
absolvição
do acusado.

Analisados detidamente os autos, no entanto, concluo que a pretensão defensiva
não comporta acolhimento
.

Conforme relatado, ao que se depreende das razões recursais, a
existência do crime
e a
autoria
imputada ao apelante são incontestes,
orbitando a celeuma processual em torno, tão somente, da
culpabilidade
do réu no evento delituoso
.

Nesse sentido, convém registrar que a conduta culposa, como fator incisivo para a incriminação, é a que provém da
inobservância do cuidado necessário
, manifestada na produção de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia.

Ou seja, a tipicidade do crime culposo se aperfeiçoa com a constatação da inobservância do dever objetivo de cuidado, sendo este dever, muitas vezes, estabelecido em lei, mormente nas atividades regulamentadas, como, por exemplo, a condução de veículos automotores, razão pela qual, cuidando-se de lesão corporal provocada no trânsito, a disciplina legal aplicável à hipótese está contida no Código de Trânsito Brasileiro, além de, é claro, nas regras sociais e nas máximas da experiência.

Assim, nos crimes culposos, a lei cuida apenas em descrever o resultado, competindo ao juiz, no caso concreto, avaliar se houve
culpa
, o que ocorre através da comparação entre a conduta do acusado e o comportamento provável que, na mesma situação, teria uma pessoa prudente e de discernimento. Nos termos de Aníbal Bruno,
in verbis
:

“Consiste a culpa em
praticar voluntariamente
,
sem a atenção ou o cuidado devido
, um ato do qual decorre um
resultado definido na lei como crime
,
que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível.

O processo do crime culposo se desenvolve nestes dois momentos: a)
uma conduta voluntária contrária ao dever
; b)
um resultado involuntário
, definido na lei como crime, que
não foi, mas deveria e poderia ser previsto pelo agente.
”

(
in
Direito penal parte geral: fato punível, p. 80). (Destaquei).

Por conseguinte, a
forma culposa de lesão corporal na direção de veículo automotor só restará tipificada se estiverem presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comportamento humano voluntário; b) descumprimento de dever de cuidado objetivo; c) previsibilidade objetiva do resultado; e d) lesão involuntária.

Ao que se vê, portanto,
a culpa não se presume
,
devendo ser demonstrada objetivamente
, e o seu ponto nuclear está na previsibilidade, isto é, na possibilidade de antevisão de resultado, em condições normais ao
homo medius
, motivo pelo qual, p
ara reverter a presunção de inocência que milita em favor do acusado, faz-se necessária a comprovação cabal de sua conduta
imprudente, imperita e/ou negligente
.

E,
in casu
, como bem pontuado pela autoridade judiciária e membros do Ministério Público, restou
satisfatoriamente demonstrado
que o apelante
infringiu o dever de cuidado objetivo a ele exigido
, isto é, dirigiu seu veículo
sem o cuidado e a atenção devida
.

Com efeito, ouvida
em juízo
, a vítima
Kaline Rodrigues dos Santos
narrou que, na data do fato, conduzia sua motocicleta a caminho do trabalho, quando, ao passar pela Avenida Contorno Leste, de natureza preferencial, teve seu caminho invadido pelo réu, que não respeitou a placa de “PARE” e adentrou de súbito a Avenida, vindo a colidir com seu veículo contra
Kaline
.

Em decorrência do acidente,
Kaline
sofreu traumatismo craniano; quebrou a perna direita em quatro lugares; e fraturou o joelho direito, vindo a ficar no hospital por vinte e um dias, onze deles na UTI. Conforme relatado por
Kaline
, ela ficou por seis meses afastada de suas atividades laborais, e até hoje enfrenta dificuldades para a realização de suas atividades cotidianas, sentindo fortes dores no joelho, ao permanecer por muito tempo em pé; e tendo perdido a angulação da perna, ou seja, tornou-se incapaz de dobrá-la, mancando até hoje.

Conforme o médico que a atendeu na época, em cerca de cinco anos após os parafusos se incorporarem, uma nova cirurgia
talvez
possa melhorar sua situação. Por enquanto, consoante
Kaline
, em razão dessas sequelas, teve inclusive de mudar de emprego.

A vítima

também relatou que, embora tenha feito a cirurgia pelo SUS, gastou cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com exames e consultas, tendo o conserto de sua moto custado mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Como o réu, desde o ocorrido, alegou não ter condições de ajudá-la com essas despesas,
Kaline
eventualmente deixou de procurá-lo, arcando sozinha com os custos.

As informações prestadas pela vítima encontram respaldo nos documentos que instruem os autos, notadamente o boletim de ocorrência n. 2019.204742 (ID 152925174 - Págs. 8-10); as fotos do local após o delito, com a descrição do ocorrido e o registro de que havia, na Rua F, uma placa de “PARE” que não foi observada pelo réu (ID 152925174 - Págs. 12-15); e os documentos médicos e comprovantes de pagamento apresentados pela vítima (ID 152925174 - Págs. 29-38).

Em juízo
, o relato de
Kaline
foi ainda corroborado pela oitiva da policial civil
Fernanda Sirilo de Resende
, que declarou, em síntese, que, quando sua equipe chegou ao local, o acidente já tinha acontecido e, conforme as testemunhas, o réu trafegava pela Rua F quando, ao chegar no cruzamento com a Avenida Contorno Leste, não respeitou a placa de “PARE” e invadiu a via preferencial, causando assim o evento danoso.

A testemunha também relatou que, no momento, a vítima já havia sido levada para o hospital e o réu não se encontrava mais lá, tendo a equipe colhido as informações dos populares que estavam no local, alguns deles afirmando terem presenciado o ocorrido.

Como se sabe,
é cediço que a oitiva, como testemunhas, dos policiais que diligenciaram na ocorrência não acarreta máculas sobre sua credibilidade ou idoneidade, em vista de serem os depoimentos prestados mediante compromisso legal. No caso dos autos, o relato de
Fernanda
se apresenta em
coesão
com as demais provas do feito, à mingua de qualquer demonstrativo de que, à agente estatal, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A esse respeito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe
, ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Superada essa questão, registro que, ao ser interrogado
em juízo
, o réu
confessou
não possuir habilitação ou permissão para dirigir, narrando, todavia, que trafegava por uma rua quando chegou a uma esquina e, nela, não se recordava de haver placa de “PARE”, certo de não a ter visto, sem saber se existiria ou se talvez só estivesse “caída”.

Prosseguiu afirmando que, em seu entendimento, estava na via preferencial ao fazer a conversão à direita, situação em que a vítima, que vinha em alta velocidade para ultrapassar um carro, bateu em seu veículo.

O réu alegou ter se ausentado do local por estar sendo ameaçado pelos populares do entorno, tendo ainda ajudado o pai da vítima com cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais), à época.

Ao confrontar a tese defensiva com o arcabouço probatório contido nos autos, concluo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo

ao entender pela configuração suficiente de
violação ao dever objetivo de cuidado exigido do acusado
, conforme se depreende do seguinte excerto do édito condenatório,
in verbis
:

Consigno ainda que, em que pese a versão apresentada pelo réu, de que a vítima transitava pela mesma rua que ele, mas em sentido contrário e estava ultrapassando um outro veículo, a meu ver, não merece acolhimento, pois
essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado
, ao contrário disso, entendo que
as provas angariadas aos autos, demonstram com extrema clareza que no momento do acidente, o réu transitava pela Rua F, enquanto a vítima transitava pela Rua Contorno Leste, sendo que o réu, ao chegar no cruzamento, desrespeitou a sinalização de PARE e invadiu a preferencial da vítima Kaline, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pela citada vítima
, conforme se extrai do depoimento prestado pela vítima em Juízo, que coaduna com as declarações prestadas pela policial civil Fernanda,
além do mais, diante das avarias constantes no veículo Siena (danos no lado esquerdo) e ferimentos na perna direita da vítima, constata-se que a dinâmica do acidente apresentada pelo réu, não prospera
, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência integral da presente ação penal.

De mais a mais, destaco também que,
todo acidente, em tese, é sim imprevisível, porém de cada condutor de veículo é exigível, como de lei, prudência e atenção especial, devendo respeitar as normas de trânsito, contudo, não foi essa a conduta realizada pelo acusado, que acabou por conduzir o seu veículo em via pública, sem possuir a devida permissão ou habilitação para dirigir e ainda, desrespeitou a sinalização de PARE e invadiu a preferencial da vítima Kaline
, vindo a colidir com a motocicleta conduzida por ela, fato que resultou na queda e causou lesões corporais na mencionada vítima.

Desse modo, forçoso observar que,
certamente, em o acusado não agindo como agiu, ou seja, caso NÃO houvesse conduzido o seu veículo automotor, sem possuir a devida habilitação, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, respeitando principalmente a sinalização obrigatória e a preferência dos veículos que estão transitando nas vias principais, o acidente teria sido evitado
.

(Sentença de ID 152926157 - Pág. 5). — Destaquei.

Deveras, a análise cuidadosa das imagens feitas no local do acidente, logo após sua ocorrência, revela que
Kaline
vinha pela Avenida Contorno Leste, preferencial, quando o réu, abruptamente, desrespeitou a placa de “PARE” situada na esquina da Rua F e, assim, invadiu a Avenida, vindo a colidir, por conseguinte, com a motocicleta da vítima (ID 152925174 - Pág. 12).

As imagens também são cristalinas ao demonstrar que o ponto de impacto, no veículo do réu, foi em seu lado esquerdo (ID 152925174 - Pág. 13), na região do farol, enquanto a moto da vítima foi acertada pelo lado direito (ID 152925174 - Pág. 14), tendo ficado ainda, no asfalto, marcas da frenagem feita pela vítima, nos últimos instantes, para impedir a colisão (ID 152925174 - Pág. 14).

Não subsiste, consequentemente, a tese defensiva de que a conduta do apelante
não tenha violado o dever objetivo de cuidado
, naturalmente exigível dele na condução de veículo automotor, uma vez que as provas contidas nos autos são claras no sentido de que
CARLOS ANTÔNIO
agiu com
imprudência
ao conduzir,
sem Carteira de Habilitação ou permissão para dirigir
, seu veículo automotor pela via pública,
deixando de se atentar ao tráfego de outros veículos
e
ignorando diretamente uma placa de sinalização
, vindo a causar, por consequência, o acidente que teve como vítima
Kaline
.

Nesses termos, entendo ser medida de rigor a
manutenção
da r. sentença condenatória, com a rejeição do pleito absolutório.

2.
Do redimensionamento da pena-base
:

Subsidiariamente, a i. Defesa vindica o
redimensionamento da pena-base do réu
, por meio da aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo)
para o cômputo da circunstância judicial referente às
consequências
do delito [a única valorada negativamente pelo d. juízo
a quo
], mas a
incidir sobre a pena mínima abstratamente cominada ao tipo legal
, e não sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima.

Todavia,
razão não assiste à i. Defesa
.

Isso porque, como se sabe,
inexiste critério matemático para o cálculo da pena-base
, consoante entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n. 39
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe,
in verbis
: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
— Destaquei.

Apesar da inexistência de critério fixo, no entanto, é certo que devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, após analisar detidamente o édito condenatório, concluo que
ocorreu
in casu
.

Ao perscrutar detidamente a sentença, verifico que o d. juízo
a quo
, ao exasperar a pena-base do réu, aplicou,
de maneira fundamentada
, a fração de 1/8 (um oitavo),
calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas pelo tipo penal
, após considerar desfavoráveis as
consequências
do delito.

Veja-se:

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as consequências do crime, portanto,
utilizando-me do
quantum
de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)
e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses (18 meses), que divididos por 8, resulta em 2,25 meses, para cada circunstância negativa, assim,
fixo a pena base do delito definido em 08 (oito) meses de detenção
.

(Sentença de ID 152926157 - Págs. 09-10). – Destaquei.

Nessa ordem de ideias, já se pacificou o entendimento de que
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas postas
sub judice
, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador.

Nesse sentido:

[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].

(HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). – Destaquei.

Diante dessas circunstâncias, tenho que o critério empregado pelo d. juízo
a quo
afigura-se
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da conduta do apelante.

Nesses termos,
rejeito
o pleito recursal e
mantenho
a pena-base cominada ao apelante em sentença.

3.
Da redução do valor indenizatório arbitrado em prol da vítima
:

Por fim, a i. Defesa se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou, em benefício da vítima, o patamar mínimo indenizatório no importe de 10 (dez) salários mínimos, referentes aos danos morais sofridos. Conforme as razões recursais, em face das condições econômicas do réu, seria medida de rigor a
redução

do
quantum
indenizatório
, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após compulsar detidamente o caderno processual, concluo que
o pedido

comporta provimento
.

Com efeito, o art. 387, IV do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de condenação, no âmbito penal, à título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

Para tanto, consoante se extrai do
Enunciado Orientativo n. 14-A
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte, basta que tenha sido formulado pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal nesse sentido. Veja-se: “
14-A - A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito
”.
— Destaquei.

Nessa ordem de ideias, tendo sido formulado pedido expresso pelo Ministério Público (ID 152925173 - Pág. 3) — o que,
per se
, já abriu ao réu a possibilidade de se defender, durante todo o processo —, ainda que não tenham sido produzidas provas suficientes quanto aos danos materiais sofridos, consoante arrazoado pelo d. juízo
a quo
(ID 152926157 - Pág. 11), é certo que restou comprovado nos autos o prejuízo moral suportado pela vítima, a ser indenizado pelo apelante.

Por outro lado, entendo ser
excessivo
o valor arbitrado pelo d. juízo
a quo.

Isso porque toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Conforme se extrai do Termo de Declarações do réu (ID 152925174 - Pág. 16), este declarou à autoridade policial trabalhar como
autônomo
, ainda que não tenha sido inquirido acerca de seus rendimentos mensais. Como deduzido pela i. Defensoria Pública, o réu apenas realiza “bicos”, não possuindo trabalho fixo, e a própria vítima relatou, em juízo, não ter conseguido qualquer auxílio por parte do réu, que sempre alegou não possuir condições financeiras, razão pela qual deixou de procurá-lo.

Entendo, à luz desse contexto, ser desarrazoado o
quantum
indenizatório fixado pelo d. juízo
a quo
, dada sua incompatibilidade com a condição econômica e social do réu.

Mesmo porque, como se sabe, a incumbência do magistrado com competência criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, é a de fixar o
valor
mínimo
para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa
requerer o cumprimento da sentença na seara cível
, nos termos do art. 515, VI, da Lei n. 13.105/2015,
inexistindo óbice, por outro lado, à apresentação de pedido de majoração
, ou mesmo à

averiguação dos valores devidos em razão dos danos materiais sofridos
.

Nesse contexto, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não obstante a faculdade da vítima – se entender que a indenização aqui estabelecida é insuficiente à reparação do prejuízo sofrido – de ajuizar a ação cível respectiva;
impõe-se a
redução
do valor da indenização mínima pelo prejuízo moral sofrido, para
03 (três) salários mínimos vigentes à época do fato
.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA
, tão somente para reduzir o valor indenizatório mínimo em prol da vítima, para o patamar de
03 (três) salários mínimos vigentes à época do fato
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença prolatada

nos autos da ação penal n. 0001314-05.2020.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023